Tribunal: TJSP
Processo: 1012547-07.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência contra a capitalização dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência contra a capitalização dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Discrepância entre juros pactuados e efetivamente cobrados que é aparente e não verdadeira. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26819
Registro: 2020.0000334490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012547-07.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JULIANA DE
SOUZA CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26819
2
VOTO No 26819.
APELAÇÃO No 1012547-07.2019.8.26.0223 GUARUJÁ
APELANTE: JULLIANA DE SOUZA CARNEIRO
APELADA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência
contra a capitalização dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no
10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos
juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período
inferior a um ano. Discrepância entre juros pactuados e
efetivamente cobrados que é aparente e não verdadeira. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 30/31, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato movida por Julliana de Souza
Carneiro contra o BV Financeira S/A. CFI. Foram deferidos os benefícios da
gratuidade da justiça à autora. Não houve condenação ao pagamento das
despesas processuais.
Em suas razões recursais, a autora apelante sustenta, em
síntese, que a taxa de juros aplicada é diversa da contratada. Ressalta a
ilegalidade da capitalização dos juros e a inconstitucionalidade do art. 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/2001. Destaca a aplicação do CDC aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26819
3
contratos de adesão. Pleiteia o provimento do recurso para a reforma da r.
sentença.
A instituição financeira ré apresentou contrarrazões (fls.
53/62).
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora interpôs
apelação.
O recurso não merece provimento.
Em 07.11.2016, as partes firmaram contrato de financiamento
de veículo, por meio de uma cédula de crédito bancário (operação no
340949520) no valor de R$25.929,26, a ser pago em quarenta e oito parcelas
de R$859,00, com a fixação de taxa de juros mensais de 2,05% e anuais de
27,60% (fls. 25/26).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
O fato de ser o instrumento contratual classificado como de
adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer ilegalidade. Há
possibilidade de revisá-lo judicialmente se o consumidor entender que houve
cláusulas abusivas ou vício de vontade.
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o
e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26819
4
artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Ademais, consta no Quadro “CET - CUSTO EFETIVO TOTAL DA
OPERAÇÃO” (fl. 25) que as taxas de juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a questão nas
Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde que haja sua
previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as instituições
financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura: “As
disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre destacar também que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o da referida
Medida
Provisória,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Portanto, não merece amparo a alegação de ilegalidade na
incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
A alegação de que a instituição financeira está cobrando juros
superiores aos contratados não procede.
No caso, verifica-se que houve apenas uma aparente diferença
entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os juros previstos foram
aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um
percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Os juros mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26819
5
que a apelante acredita não terem sido contratados decorrem exatamente da
aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada, de
forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.
Assim já se decidiu nesta Colenda 18a Câmara de Direito
Privado:
“Cerceamento de defesa - Não reconhecimento - Princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo
único) - Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo - Preliminar
afastada.
Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - Súmula
297 do STJ - Contrato de adesão - Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só,
a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova Descabimento - Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC - Inexistência de
verossimilhança das alegações - Pretensão afastada.
Revisional - Contrato de financiamento - Aplicação das
Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 -
Inconstitucionalidade
das
normas
em
comento
não
reconhecida - Capitalização de juros
Possibilidade -
Recurso repetitivo - Artigo 1036 do CPC (art.543-C do
CPC/73) - Pactuação expressa - Juros - Limite de incidência
- Inexistência - Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
CC - Discrepância entre a taxa de juros pactuada e a
efetivamente aplicada - Não comprovação - Limitação da
taxa contratual à taxa média de mercado - Pretensão
afastada - Abusividade não reconhecida - Improcedência da
ação - Sucumbência exclusiva da parte autora - Sentença
mantida - RITJ/SP, artigo 252 - - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (Apelação no
1013412-36.2018.8.26.0006, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 26.8.2019.v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26819
6
“Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no
percentual
contratado.
Utilização
da
ferramenta
"calculadora do cidadão" pelo autor, disponível no site do
BACEN, para fins de cálculo dos juros remuneratórios
mensais praticados no contrato, a qual teria apurado a
cobrança de juros abusivos. Descabimento. A referida
ferramenta é inservível para comprovar a cobrança de juros
superior ao contratado, na medida em que não explicita a
capitalização de juros e a incidência de outras taxas e
tarifas. Sentença reformada neste aspecto.” (Apelação no
1001351-73.2018.8.26.0482, Rel. Des. Helio Faria, j. em
15/10/2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida.
Quanto aos honorários recursais, cabe realçar que a sua
disciplina consta do art. 85, § 11 do CPC. O dispositivo estabelece a
majoração de honorários, quando já fixados. No caso dos autos, não houve
fixação de honorários advocatícios, de modo que é totalmente descabida
qualquer majoração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR